Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-81.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501044-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GIL ELISSON SOUSA SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
Recorrente foi acusado de, em
22 de dezembro de 2019
, ter desferido
golpes de faca
em face da vítima
Otávio de Souza Farias Neto
, a qual
não
veio a óbito
por circunstâncias alheias a sua vontade
.

2.
A sentença de pronúncia é lastreada na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determinado no art. 413, do Código de Processo Penal.

3.
Ainda que haja dúvida entre as teses contrapostas, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, a quem compete analisá-la, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau afastar a qualificadora do julgamento popular, conforme pretendido pelo Recorrente, tendo em vista ser da competência dos jurados a deliberação acerca da presença – ou não – desta, devendo prevalecer, porquanto, o princípio
in dubio pro societate,
sendo certo que o Juiz primevo, nesta hipótese, deverá auferir tão somente se a acusação é viável.

4.
Descabido, portanto, o afastamento da qualificadora reconhecida pela sentença de piso, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017).

5.
N
ão obstante a alegação acerca de contenda anterior aos fatos, esta não autoriza, de plano, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, haja vista ser de reverência ao Conselho de Sentença avaliar a necessidade – ou não, de decote da qualificadora.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0501044-81.2020.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, no qual figura como Recorrente
Gil Elisson Sousa Santana
e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .